Tribunal: TJMT
Processo: 1011704-05.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011704-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILY VELOSO DOS SANTOS - CPF: 061.288.541-09 (ADVOGADO), FRANCINETE ALVES DOS SANTOS SOARES - CPF: 862.073.859-34 (AGRAVADO), MARCOS DOS SANTOS SOARES - CPF: 069.955.171-48 (AGRAVADO), VINICIUS DOS SANTOS SOARES - CPF: 069.955.201-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE MARIA SOARES - CPF: 398.259.901-63 (AGRAVANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), FRANCINETE ALVES DOS SANTOS SOARES - CPF: 862.073.859-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (AGRAVADO), EMILY VELOSO DOS SANTOS - CPF: 061.288.541-09 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS SOARES - CPF: 069.955.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DOS SANTOS SOARES - CPF: 069.955.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), EMILY VELOSO DOS SANTOS - CPF: 061.288.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO MONTE MOR. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo espólio de José Maria Soares contra decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o patrimônio do espólio, avaliado em R$ 113.899,88, afastaria a presunção de hipossuficiência, embora tenha autorizado o recolhimento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a iliquidez do patrimônio e a capacidade financeira dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

A análise da gratuidade da justiça em inventários deve considerar não apenas o valor nominal do acervo hereditário, mas também sua liquidez e a disponibilidade imediata de recursos.

O patrimônio do espólio, composto por um imóvel urbano e uma motocicleta, revela baixa liquidez, impedindo sua utilização imediata para custear despesas processuais.

A inventariante não possui renda própria, e os herdeiros auferem rendimentos modestos, insuficientes para suportar as custas sem prejuízo do sustento familiar.

A cessação da aposentadoria do falecido comprometeu a renda familiar, reforçando a situação de insuficiência econômica.

A jurisprudência admite a concessão da gratuidade ao espólio quando demonstrada a iliquidez do monte mor e a incapacidade financeira dos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça ao espólio exige a análise da liquidez do patrimônio e da capacidade financeira dos herdeiros.

A existência de bens no acervo hereditário não afasta, por si só, a hipossuficiência, quando ausente liquidez imediata.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2033359-67.2024.8.26.0000, Rel. Des. Daniela
Cilento

Morsello
, j. 26.02.2024; TJ-MG, AI nº 1.0000.24.055380-0/001, Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1011704-05.2026.8.11.0000

ESPÓLIO DE JOSE MARIA SOARES X JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA SOARES, representado por sua inventariante FRANCINETE ALVES DOS SANTOS SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1000414-37.2026.8.11.0050, que indeferiu o pe
dido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio.

O agravante sustenta, em síntese, que o juízo a quo reconheceu a iliquidez momentânea do patrimônio, mas, contraditoriamente, indeferiu a gratuidade da justiça, determinando apenas o recolhimento das custas ao final do processo.

Alega que o espólio não possui recursos financeiros disponíveis para arcar com as custas processuais, uma vez que seu patrimônio é composto apenas por um imóvel urbano e uma motocicleta, bens de baixa liquidez, avaliados em R$113.899,88.

Acres
centa que a renda familiar era proveniente da aposentadoria do falecido, que a inventariante deixou de trabalhar para cuidar do de cujus durante sua enfermidade, e que os herdeiros não possuem condições de arcar com as custas do processo.

Por decisão de ID 355045367, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente agravo consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao espólio agravante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que o patrimônio do espólio, avaliado em R$ 113.899,88 (composto por um imóvel urbano e uma motocicleta), seria suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Ocorre que, em processos de inventário, a análise da concessão da gratuidade da justiça deve
considerar não apenas o valor nominal do monte

mor, mas também a liquidez do patrimônio e a capacidade financeira dos herdeiros para arcar com as custas processuais.

Compulsando os autos
, verifica-se que o espólio não possui recursos financeiros disponíveis para arcar com as custas processuais, uma vez que seu patrimônio é composto apenas
por um imóvel urbano e uma motocicleta, bens de baixa liquidez.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a inventariante é viúva
e dona de casa
, sem renda própria comprovada (ID 354279395), e os herdeiros Marcos e Vinicius trabalham como assistente de vendas e estoquista, respectivamente, com rendas modestas (
IDs
354279396 e 354279397).

Importante destacar que a família dependia da aposentadoria do falecido, que cessou com o óbito, conforme declarado pelo agravante e não contestado nos autos.

Assim, considerando a iliquidez momentânea do patrimônio do espólio, e que

os herdeiros não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder o benefício da gratuidade da justiça ao espólio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ARROLAMENTO.
Decisão agravada que indeferiu a benesse da gratuidade processual à
inventariante.
Pretensão que deve ser apreciada com base no patrimônio do espólio. Acervo hereditário que não possui liquidez imediata. Possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita
. Precedentes deste
E.
Tribunal de Justiça. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2033359-67.2024 .8.26.0000 Auriflama, Relator.: Daniela
Cilento

Morsello
, Data de Julgamento: 26/02/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ESPÓLIO - HIPOSSUFICIÊNCIA - ILIQUIDEZ DO MONTE MOR. I.
Segundo entendimento do STJ, os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Hipótese em que a iliquidez do monte mor do inventário restou demostrada, possibilitando a concessão do benefício.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 05540149720248130000 1.0000.24.055380-0/001, Relator.:
Des .
(a)
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 26/07/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026